Tribunal: TJPA
Processo: 0091052-64.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091052-64.2015.8.14.0009

APELANTE: DETRAN - PA

APELADO: VALDENOR MARTINS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. FRAUDE DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ONUS DA PROVA. AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO APRESENTA TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DETRAN/PA. INTELIGENCIA DO ART. 373, II, CPC. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros quando diz respeito às condutas comissivas do Estado. No presente caso, é necessário frisar que a responsabilidade civil da autarquia é objetiva, tendo a obrigação de reparar determinados danos causados a terceiros.

2.

Em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.

Em se tratando de ação declaratória na qual a parte pleiteia a declaração de inexistência da propriedade e, por consequência, a inexigibilidade dos débitos do veículo adquirido fraudulentamente por terceiro em seu nome, não há como atribuir ao autor o ônus de realizar a prova negativa da propriedade.

4.

Verifica-se que o apelante, em momento algum, comprovou através de documentação própria (processo administrativo) a inexistência dos defeitos apontados pelo autor na inicial. Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia à autarquia demandada demonstrar que procedeu de forma diligente e sem falha ao registrar o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, cor vermelha, ano 2010, placa NSM 5604 em nome do autor, o que, no entanto, não restou comprovado.

5.

Nessa seara, como o apelante não apresentou a devida contraprova, de forma a afrontar a negativa de propriedade da autora, deve prevalecer a afirmação inicial.

6.

A responsabilidade do apelante é inconteste, ao faltar com seu dever de ofício, permitindo uso fraudulento de documentos que ensejaram em inúmeros prejuízos ao apelado, não se desincumbindo do seu dever, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

Portanto, observadas as circunstâncias do presente caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sanção ao ofensor, não constituindo enriquecimento sem causa, tem-se que o valor da indenização fixado em sentença se revela razoável e proporcional.

8.

Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/Pa, que julgou parcialmente procedentes pedidos da Ação Declaratória De Negação De Propriedade Do Veículo C/ Obrigação De Fazer C/ Pedido De Antecipação De Tutela E Pedido De Danos Morais, proposta por VALDENOR MARTINS DE ARAUJO.

Em sua exordial (ID 14087499), o Autor, ora Apelado, afirma que tomou conhecimento de que o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, cor vermelha, ano 2010, placa NSM 5604 estava registrado como sendo de sua propriedade, havendo ingressado contra a financiadora AYMORE CFI S/A.

Alega que o referido veículo jamais lhe pertenceu, sendo culpa exclusiva da autarquia requerida, ora apelante, os danos causados ao nome do autor.

Dessa forma, requereu a exclusão do veículo de seu nome bem como das dívidas existentes, inclusive de Impostos e demais Tributos, além de multas (de trânsito).

Em sentença (ID. 14087505), o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Julgo procedente, em parte, os pedidos formulados pelo autor, ao tempo que condeno o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA a pagar ao autor danos morais no importe de R$ 6.500,00, com juros e correção monetária a partir da presente data pela SELIC, calculados uma única vez.

Isento o requerido de custas processuais na forma da Lei.

Honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dispensada a reexame necessário diante do valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 14087508), sustentando, em síntese, que os servidores do DETRAN/PA não possuem capacidade técnica para constatar eventual assinatura falsa ou uso de documento falso e, portanto, não há responsabilidade civil da autarquia.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em ID. 14087512.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

14110914.

Solicitado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que
a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros quando diz respeito às condutas comissivas do Estado.
Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

No presente caso, é necessário frisar que a responsabilidade civil da autarquia é objetiva, tendo a obrigação de reparar determinados danos causados a terceiros
.

Compulsando os autos,
verifica-se que o apelante, em momento algum, comprovou através de documentação própria (processo administrativo) a inexistência dos defeitos apontados pelo autor na inicial.

Ora,
em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Nesse caso,
em se tratando de ação declaratória na qual a parte pleiteia a declaração de inexistência da propriedade e, por consequência, a inexigibilidade dos débitos do veículo adquirido fraudulentamente por terceiro em seu nome, não há como atribuir ao autor o ônus de realizar a prova negativa da propriedade.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia à autarquia demandada demonstrar que procedeu de forma diligente e sem falha ao registrar o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, cor vermelha, ano 2010, placa NSM 5604 em nome do autor, o que, no entanto, não restou comprovado.

Nessa seara, como o apelante não apresentou a devida contraprova, de forma a afrontar a negativa de propriedade da autora, deve prevalecer a afirmação inicial.

Com efeito, conclui-se que houve fraude na aquisição da propriedade veicular que gerou a indevida formação da relação jurídica tributária, sendo de rigor o acolhimento das pretensões declaratórias deduzidas na inicial.

Assim sendo, conforme é assente nas doutrinas civilista e consumerista, o apelante, ao oferecer seus serviços no mercado de consumo, está legalmente responsabilizado pelos danos eventualmente causados a terceiros em decorrência da atividade empresarial por ele desenvolvida, nos termos dos art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14 do CDC.

CC, Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

CDC, Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É a chamada teoria do risco administrativo: se pelo regular desenvolvimento de determinada atividade empresarial o fornecedor expõe terceiros a risco, fica ele, fornecedor, objetivamente responsável por reparar/compensar os danos causados.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA COBRADA POR IMPOSTOS E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO POR VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONSTA COM REGISTRO DE PROPRIEDADE EM SEU NOME, APESAR DE JAMAIS TER ADQUIRIDO O BEM. FRAUDE COM USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO APRESENTA TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DETRAN/SP
, POR SE TRATAR DE PROVA NEGATIVA PARA A AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. SITUAÇÃO EXPERIMENTADA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS DE ORDEM PSICOLÓGICA E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO 2. BANCO BRADESCO S/A. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO. PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. ARTIGO 182 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0002963-70.2019.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 22.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00029637020198160041 Alto Paraná 0002963-70.2019.8.16.0041 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 22/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DANOS MORAIS - Autor que alegou nunca ter sido proprietário do veículo e que o registro em seu nome se deu mediante fraude – Impossibilidade de produção de prova negativa – Ente público que não comprovou a exatidão e correção do registro – Tributo inexigível, diante da inocorrência do fato gerador, qual seja, a propriedade do veículo – Pedido de danos morais que não podem ser acolhidos – Não há como imputar aos réus a responsabilidade, pois o autor não demonstrou ter comunicado a eles que não é/foi proprietário do veículo – Recursos desprovidos. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 para cada demandante.

(TJ-SP - APL: 10209754320178260224 SP 1020975-43.2017.8.26.0224, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 18/01/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2019)

Portanto,
a responsabilidade do apelante é inconteste, ao faltar com seu dever de ofício, permitindo uso fraudulento de documentos que ensejaram em inúmeros prejuízos ao apelado, não se desincumbindo do seu dever, na forma do art. 373, II do CPC.

Em relação aos Danos Morais, observa-se que o apelado teve seu nome maculado junto ao mercado, bem como foi inscrito em dívida ativa, em consequência na fraude realizada com documento fraudulento, causando-lhe inúmeros transtornos não apenas de ordem material, mas também de abalo psicológico.

Neste cenário, a conduta do apelante é indevida e excede os limites do razoável, fato suficiente e capaz de, isoladamente, causar considerável e inegável prejuízo à imagem da apelada.

Nesse sentido, embora não se tenha parâmetros rígidos para valorar o quantum indenizatório a título de dano moral, não deve a importância ser ínfima, que não valorize o dano moral, nem tão elevada, que cause enriquecimento indevido do ofendido de maneira que o julgador, ao arbitrar o valor da indenização, deve se orientar pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atento à realidade da vida, notadamente a situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Portanto, observadas as circunstâncias do presente caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sanção ao ofensor, não constituindo enriquecimento sem causa, tem-se que o valor da indenização fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) na sentença se revela razoável e proporcional, conforme jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN. DOCUMENTO FALSO. DESÍDIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não falha na prestação de serviço pelo DETRAN/RJ. Responsabilidade objetiva. Teoria do Risco da Administrativo. Prova pericial que atestou que o documento é inautêntico e que não deveria ter sido aceito pelo DETRAN-RJ como documento capaz para promover a transferência de propriedade. Tese defendida pelo Detran quanto a culpa exclusiva de terceiro que não prospera, haja vista que não se discute a fraude realizada com o nome do autor, mas a desídia no seu atuar, permitindo a utilização de documento ilegítimo para a realização da transferência de propriedade do veículo, fato que culminou nas infrações e multas anotadas em nome da parte autora. Assim, comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes do Estado e o dano sofrido pelo administrado, presente o dever de indenizar. Falha na prestação do serviço configurada na hipótese. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 que não merece reparo. Quantia que se encontra condizente com a situação fática da presente demanda, consoante aos precedentes deste Tribunal para casos análogos. Custas processuais. Autarquia Estadual. Isenção. Condenação afastada. Recurso do réu que se dá parcial provimento. Recurso do autor que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00402378320148190001, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 25/01/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024